Tribunal: TJDFT
Processo: 0744039-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0744039-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do Distrito Federal, no bojo dos autos no 0715265-40.2025.8.07.0006. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 06 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 306, caput, do CTB (embriaguez ao volante). Submetido à audiência de custódia em 07 de outubro de 2025, lhe foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), como forma de assegurar sua vinculação ao processo penal. A impetrante sustenta que, não obstante a concessão de liberdade provisória mediante fiança, o paciente permanece custodiado em razão da impossibilidade de arcar com o valor fixado, tratando-se de pessoa hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, não havendo decretação de prisão preventiva ou temporária. Aduz que o paciente informou em audiência que ganha um salário-mínimo, paga aluguel e tem dois filhos que paga pensão. Além disso, não foi possível contato com ninguém da família. Afirma que a manutenção da segregação cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, além de violar os princípios da igualdade, dignidade da pessoa humana e da vedação da prisão civil por dívida, sendo a medida especialmente gravosa para indivíduos em situação de vulnerabilidade econômica. Requer, em liminar, o imediato relaxamento da prisão ou a concessão da liberdade provisória mediante dispensa do pagamento da fiança, expedindo-se o correspondente alvará de soltura. Ao final, pugna pela concessão definitiva da ordem, nos termos dos pedidos iniciais. É o relatório. DECIDO. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No presente caso, a impetrante alega que o paciente permanece custodiado em razão da impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de fiança. Pois bem. Verifico plausibilidade jurídica na tese defensiva, além do evidente perigo na demora, uma vez que o paciente permanece encarcerado exclusivamente em razão da ausência de pagamento da fiança arbitrada, circunstância que, ao menos em cognição sumária, revela-se imprópria e afronta princípios constitucionais, especialmente quando se trata de acusado assistido pela Defensoria Pública, presumidamente hipossuficiente. Segundo consta, o paciente permanece preso exclusivamente em razão de hipossuficiência econômica, não tendo logrado êxito em adimplir a quantia fixada, circunstância que motivou a impetração do presente writ. Destaco que a atuação da Defensoria Pública em favor do paciente é suficiente para presumir sua hipossuficiência econômica. Some-se a isso o fato objetivo de que o paciente permanece privado de sua liberdade exclusivamente em razão da não quitação da fiança arbitrada, o que reforça a sua incapacidade financeira de cumprir a obrigação imposta. O cenário evidencia situação de constrangimento ilegal, uma vez que o próprio Juízo da custódia, ao não converter o flagrante em prisão preventiva, reconheceu ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, optando pela fixação de medida cautelar menos gravosa, qual seja: a fiança. Portanto, manter o paciente encarcerado exclusivamente pela impossibilidade de pagamento da fiança representa medida desarrazoada, desproporcional e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da presunção de inocência e da vedação da prisão civil por dívida, máxime diante da inequívoca hipossuficiência do custodiado. Neste sentido o entendimento da 2o Turma Criminal deste Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSTERIOR DENÚNCIA PARA ATRIBUIR AO PACIENTE O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$7.000,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. 2. Evidenciado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. (Acórdão 1804512, 0755123-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 01/02/2024.)" Outrossim, prevê o art. 350 do Código de Processo Penal: "Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso." Ademais, verifica-se que o paciente é tecnicamente primário, tem bons antecedentes e não ostenta processos criminais em curso (ID 77165192), circunstâncias que corroboram a adequação da substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa. Assim, demonstrados a fumaça do bom direito e o perigo da demora, impõe-se, desde já, a concessão da medida liminar, a fim de coibir a continuidade do constrangimento ilegal. CONCLUSÃO Em face do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para conceder a liberdade provisória ao paciente e determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA, isentando-o do recolhimento da fiança arbitrada, mantidas, contudo as demais medidas cautelares impostas: medidas cautelares consistentes em comparecimento a todos os atos do processo; obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo; e suspensão da habilitação por 03 (três) meses. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Encaminhe-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator